Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037948-62.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O À Secretaria para que esclareça a divergência entre o processo digitalizado e o processo físico correspondente, consoante apontado na petição de ID 24540683, e promova a devida correção. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator